Tribunal: TJSP
Processo: 2153776-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Detran – Transferência de veículos - Se há mandado judicial obstruindo a venda dos bens do primeiro agravante, somente o juiz que deu a determinação judicial pode afastá-la. Não outro, de um mandado de segurança impetrado - De início não se apresentou, portanto, direito líquido e certo a justificar a concessão de liminar num mandado de segurança – Recurso improvido.